Tribunal: TJBA
Processo: 8042270-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8042270-14.2025.8.05.0000 COMARCA: RIBEIRA DO POMBAL/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO - OAB/BA 52891 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. PACIENTE: JOÃO VICTOR COSTA CARVALHO PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006.1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FOI ABORDADO QUANDO ESTAVA “SENTADO EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA, AO LADO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/POP PRETA COM PRATA, CARACTERÍSTICA INFORMADA NA DENÚNCIA" (SIC). REALIZADA A BUSCA PESSOAL, NADA SENDO ENCONTRADO CONSIGO NAQUELE MOMENTO. INDAGADO PELOS POLICIAIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DROGAS NO IMÓVEL, CONFESSOU A POSSE DE PEQUENAS QUANTIDADES DE ENTORPECENTES, APRESENTANDO VOLUNTARIAMENTE PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA, AS QUAIS ALEGOU SEREM DESTINADAS AO SEU CONSUMO PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR DEVIDAMENTE AUTORIZADA, SENDO ENTÃO LOCALIZADA, EM UMA GAVETA DE CÔMODA NO PRIMEIRO ANDAR DA CASA, UMA SACOLA CONTENDO 375G (TREZENTOS E SETENTA E CINCO GRAMAS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ACONDICIONADA EM PLÁSTICO, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO. ENCONTRADA, EM UM ARMÁRIO NA COZINHA, A QUANTIA DE R$ 730,00 (SETECENTOS E TRINTA REAIS) EM ESPÉCIE, CUJA ORIGEM FOI ATRIBUÍDA PELO PRÓPRIO DENUNCIADO À ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO UM APARELHO CELULAR IPHONE 11, BRANCO, UTILIZADO NAS TRATATIVAS COMERCIAIS ILÍCITAS. NA FASE INQUISITORIAL, O PACIENTE INFORMOU QUE FRACIONA A DROGA E A COMERCIALIZA DIRETAMENTE DE SUA RESIDÊNCIA, SEM REALIZAR ENTREGAS EXTERNAS, E QUE RECEBE CLIENTES EM SUA CASA PARA CONCRETIZAR AS VENDAS. NA OCORRÊNCIA POLICIAL E AUTO DE APREENSÃO (ID 507889362 – PÁG. 21), FORAM APREENDIDOS: I) 0,375 KG DE COCAÍNA; II) 0,012 KG DE MACONHA; III) 01 BALANÇA DE PRECISÃO; IV) 01 APARELHO CELULAR IPHONE 11; V) R$ 730,00 EM ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8042270-14.2025.8.05.0000, tendo LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO - OAB/BA 52891, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOÃO VICTOR COSTA CARVALHO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR